Tribunal: TJPA
Processo: 0817316-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817316-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALIA RAIMUNDA BENTES DIAS HOLANDA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADO. INVERSAÕ DO ONUS DA PROVA. HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817316-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSÁLIA RAIMUNDA BENTES DIAS HOLANDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
ROSÁLIA RAIMUNDA BENTES DIAS HOLANDA,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Belém/Pa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral e Material em face da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada foi a que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Afirma que
a redistribuição/inversão do ônus da prova nos casos que envolvem relações de consumo é direito básico do consumidor, estipulado expressamente no Código de Defesa do Consumidor; direito este que visa, sim, facilitar sua defesa processual.

Alega hipossuficiência entre as partes, ressaltando que a posição dominante da operadora de plano de saúde aliada à debilidade técnica e econômica da autora na defesa de seus direitos exigem a inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o provimento do recurso.

J
untou documentos às ID.16789609.

Às ID.25350019 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25982185 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que
os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. A questão, aliás, resta pacificada em razão do advento do enunciado da Súmula 469 do STJ, como segue:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Por se tratar
de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º e art. 6º, VIII, ambos do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, se o consumidor for hipossuficiente, sendo o autor idoso, sem possuir qualquer conhecimento técnico, fato que autoriza a inversão.

Ademais, válido ressaltar, que a hipossuficiência resta caracterizada, já que a autora/agravante é assistida pelo Defensoria Pública do Estado do Pará. Situação que impossibilitará a realização das provas que poderão se fazer necessárias no curso da ação.

Vejamos ainda o posicionamento Jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. A questão, aliás, resta pacificada em razão do advento do enunciado da Súmula 469 do STJ.

Por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 3º, Â§ 2º e art. 6º, VIII, ambos do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, caso presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente.

Observada a presença da verossimilhança das alegações trazidas pelo agravado/autor, que comprovou ser idoso, portanto, sua dependência quanto ao plano de saúde se torna presumida, fato que autoriza a inversão do ônus da prova reclamada.

Assim como a hipossuficiência resta demonstrada, já que o recorrido/autor é assistido pelo Escritório Técnico de Assistência Jurídica e Judiciária da Universidade da Amazônia, situação que poderá dificultar a realização das provas que poderão se fazer necessárias no curso da ação. (Tje/PA. Agravo nº 2013.3014146-1. Relator: Desa. Diracy Alves Nunes. Julgado em:14/08/2014).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025